Tribunal: STF
Processo: HC 260416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hugo Murilo Chimelo da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.004.154/SP (doc. 12, pp. 7-10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (doc. 9, pp. 16-17).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, chancelando a decisão monocrática de não conhecimento do writ, perpetuou o constrangimento ilegal e a ilegalidade flagrante do caso.



    A r. decisão do STJ, ao se escudar em questão de ordem processual, deixou de apreciar o mérito das nulidades constitucionais e legais levantadas pela defesa, as quais, se reconhecidas, ensejam a absolvição do paciente. Tal postura, data vênia, configura uma teratologia que exige a imediata intervenção desta Suprema Corte.



    Em casos como o presente, em que a ilegalidade da condenação é manifesta e facilmente aferível de plano, aguarda-se que o Supremo Tribunal Federal exerça seu papel constitucional de garantidor dos direitos e garantias fundamentais.



    O entendimento desta Suprema Corte tem evoluído para permitir a superação do óbice da Súmula 691 e do não conhecimento do habeas corpus quando demonstrada a teratologia ou a ilegalidade flagrante.



    A jurisprudência, ao invés de atuar como uma barreira formal, deve servir como um farol para a proteção da liberdade.



    A decisão do STJ que se recusa a analisar as nulidades absolutas – invasão de domicílio sem justa causa e obtenção de prova ilícita – sob o argumento de que a via processual é inadequada e que demandaria reexame de fatos, constitui um paradoxo.



    O STJ, guardião da lei federal, não aplicou sua própria jurisprudência pacífica sobre o tema, relegando a um segundo plano a análise de violações constitucionais (art. 5º, XI, CF) e legais (art. 157 do CPP) que viciam todo o processo.



    Tal negativa de prestação jurisdicional qualifica-se como abuso de poder e ilegalidade que, agora, deve ser corrigida por esta Suprema Corte.



    [...]



    São ilícitos, no nosso sentir, os elementos informativos colhidos em desfavor do paciente ante a violação indevida da sua intimidade pela Polícia no momento da abordagem, à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, § 2°, 244, todos do Código Penal.



    Nos termos do art. 244, do CPP, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.



    Extrai-se dos autos que o PACIENTE foi abordado pela Polícia, pois encontrava-se em “atividade suspeita”. Ocorre que os agentes policiais, como se infere dos termos de depoimentos, não declinam um único elemento que preencha a vago conceito de “atividade suspeita” a indicar que abordagem foi apenas discricionária pautada no repudiável estereótipo da prática policial como cor e sexo, por exemplo.



    [...]



    Desnecessário, no caso, maior e aprofundada incursão probatória para se reconhecer a nulidade da busca pessoal procedida no paciente, pois da simples e atenta leitura dos termos de depoimentos dos policiais, não se verifica indicação de motivos justos para procedimento da abordagem por meio de indicação concreta de que ele estava enquadrado em uma ou mais daquelas hipóteses legais para afastamento da garantia à sua intimidade e, consequente, submetido à revista pessoal o que conduz à ilicitude de todos os elementos informativos decorrentes do suposto flagrante como a realização de laudo de constatação de substâncias ilícitas e depoimentos prestados em sede administrativa, carecendo o flagrante, in casu, de prova da materialidade do delito. (doc. 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requerem:  



    1) Superar a formalidade de não conhecimento e conhecer do presente habeas corpus em razão da flagrante ilegalidade e teratologia chancelada pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, que ignorou a análise do mérito das nulidades constitucionais e legais; 2) Declarar a nulidade da abordagem policial, por violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que ausentes elementos objetivos mínimos que configurassem fundada suspeita, tornando ilícita toda a persecução penal daí derivada. 3) Declarar a nulidade da busca e apreensão domiciliar, efetuada sem mandado judicial e sem qualquer situação flagrancial contemporânea, em violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, impondo-se o desentranhamento das provas colhidas no interior da residência. 4) Reconhecer a nulidade da confissão informal disfarçada de entrevista, colhida no momento da abordagem sem o devido aviso quanto ao direito ao silêncio e sem a presença de advogado, violando o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição, bem como o art. 157 do Código de Processo Penal. 5) Reconhecer a quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas, diante da ausência de documentação formal dos procedimentos previstos nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, tornando inválido o suporte probatório da condenação; 6) Com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, absolver o paciente, diante da ausência de provas idôneas e válidas a sustentar o decreto condenatório. 7) Subsidiariamente, desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, considerando que a quantidade de entorpecentes, as circunstâncias dos fatos e o perfil pessoal do paciente não evidenciam inequívoca intenção de mercancia. 8) Ainda de forma também subsidiária, caso mantida a condenação, requer-se a readequação da dosimetria da pena, com redução proporcional da sanção imposta, com base na análise adequada das circunstâncias judiciais e no princípio da individualização da pena. 9) Por fim, requer-se a fixação de regime inicial mais brando, notadamente o regime semiaberto ou aberto, em atenção às peculiaridades do caso concreto, à ausência de violência ou grave ameaça, à quantidade de droga e à função social da pena. (doc. 1, pp. 37-38).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 4. A competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, “e”, da Constituição Federal. 5. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado, sendo inadequado como substitutivo de revisão criminal. 6. A decisão monocrática atacada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados”. (doc. 12, p. 5 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator